Tribunal: TJSP
Processo: 0000063-91.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000063-91.2018.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS
HENRIQUE PEREIRA TANGERINO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
apelo do Ministério Público, para elevar a pena de Carlos Henrique Pereira
Tangerino a quatro (4) meses e vinte e cinco (25) dias de detenção, no regime
aberto, afastando-se o sursis concedido na origem. Fica mantida no mais a
respeitável decisão de primeira instância. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000063-91.2018.8.26.0552 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000063-91.2018.8.26.0552
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: CARLOS HENRIQUE PEREIRA TANGERINO
Comarca: Leme
Voto no 46.304
O réu foi denunciado como incurso no artigo
129, § 9o e no artigo 147 c.c. artigo 61, inciso II, “f”, tudo na forma
do artigo 69, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no
dia 23 de fevereiro de 2018, por volta das 14h15, na Rua
Constantino Denófrio, n.o 11, Parque Bonsucesso, Comarca de
Leme, quando, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a
integridade corporal de Luciana Rocha da Silva, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve. Consta, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o réu, prevalecendo-se de relações
domésticas, ameaçou a vítima, por palavras, de causar-lhe mal
injusto e grave. Após a devida instrução criminal, foi condenado nos
termos da denúncia, à pena de 4 meses e 10 dias de detenção, no
regime inicial aberto, concedido o sursis pelo prazo de dois anos, nos
termos do artigo 77 do CP (fls. 160-166).
Apela da sentença a acusação, pugnando
por mudança na dosagem, sob o argumento de que a sentença,
erroneamente, não considerou o réu reincidente, pugnando, assim,
por aumento da reprimenda na segunda fase. Ainda, requer a
fixação do regime inicial semiaberto e afastamento do sursis
concedido (fls. 167-175).
Contrarrazões às fls. 193-197.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento do recurso (fls. 203-205).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000063-91.2018.8.26.0552 -Voto no
3
É o relatório.
Não se controverte nos autos acerca da
autoria delitiva, porquanto admitida pelo réu quando de sua oitiva
judicial (fl. 159), sendo confirmada, ademais, pelos depoimentos
prestados pela vítima (fl. 154), pelos policiais responsáveis pela
ocorrência (fl. 154), afora o laudo de fls. 99-100. Cinge-se o recurso
portanto, aos pedidos secundários erigidos pelo Ministério Público.
Compulsando-se os autos, verifica-se assistir
parcial razão à acusação.
Inicialmente, tocante à dosagem, a certidão
acostada à fl. 111 aponta que o réu fora condenado pelo crime de
tráfico ilícito de drogas, por fato ocorrido em 2.9.2012, operando-se o
trânsito em julgado para a defesa aos 13.5.2014, razão pela qual era
mesmo o caso de ser considerada a reincidência na segunda fase.
Assim, aplicado o aumento, a pena fica
totalizada em 3 meses e 15 dias para o crime de lesão corporal.
Contudo, a despeito da reincidência, fica mantida a exacerbação de
1/3 eleita no juízo a quo, na segunda fase, para o crime de ameaça -
quantum já suficiente para a justa reprovação - em razão do
contexto de violência doméstica, permanecendo para este crime a
pena de 1 mês e 10 dias.
Somadas as penas, face ao cúmulo material
incidente na espécie, totalizam-se 4 meses e 25 dias de detenção.
De outro lado, tocante ao regime, correto o
aberto eleito na origem para início de cumprimento da reprimenda. A
despeito da reincidência vista, tem-se que o estabelecimento do
regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime
praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000063-91.2018.8.26.0552 -Voto no
4
ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta do
agente. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de
reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública
contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do sistema
jurídico-penal.
Ademais,
o
princípio
constitucional
de
individualização da pena deve sempre ser observado, sendo que a
interpretação literal da norma penal, nesses casos, não é a mais
adequada. Não se podem equiparar situações como a verificada
nestes autos com delitos de consequências bem mais graves, onde a
segregação social se faz necessária.
Assim, sem olvidar a extensão da pena ora
estabelecida, fica mantido o regime inicial aberto para início de
cumprimento.
Por fim, à luz do quanto disposto na norma
do artigo 77, inciso I do CP, afasta-se o sursis concedido, porquanto
o ora apelado seja reincidente em crime doloso, não fazendo,
destarte, jus ao benefício.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial
ao apelo do Ministério Público, para elevar a pena de Carlos
Henrique Pereira Tangerino a quatro (4) meses e vinte e cinco (25)
dias de detenção, no regime aberto, afastando-se o sursis concedido
na origem. Fica mantida no mais a respeitável decisão de primeira
instância.
Figueiredo Gonçalves
relator